Tribunal: TJMT
Processo: 1014404-51.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014404-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 989.147.231-00 (AGRAVANTE), IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO RECURSAL E O ATO JUDICIAL COMBATIDO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Execução que indeferiu pedido de livramento condicional. A decisão reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do benefício, mas concluiu que as condições atualmente usufruídas pelo apenado em razão do cumprimento da pena em prisão domiciliar, decorrente da inexistência de estabelecimento adequado para o regime semiaberto, mostram-se mais benéficas do que aquelas inerentes ao livramento condicional. Nas razões recursais, a defesa sustentou nulidade decorrente da suposta revogação de livramento condicional anteriormente concedido, alegando necessidade de cômputo do período de prova como pena cumprida e impossibilidade de desconsideração do lapso temporal transcorrido em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo em execução preenche os pressupostos de admissibilidade recursal quando as razões apresentadas impugnam suposta revogação de livramento condicional que não foi objeto da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade e exige correspondência lógica entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões deduzidas pelo recorrente.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos adotados pelo julgador, demonstrando o desacerto da decisão recorrida.

A decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de livramento condicional por entender que as condições do regime atualmente cumprido são mais vantajosas ao apenado.

A decisão impugnada não revogou livramento condicional anteriormente concedido, não determinou o cumprimento integral do remanescente da pena e não se pronunciou sobre eventual prática de novo crime ou inadimplemento de pena de multa.

As teses recursais relativas ao cômputo do período de prova, à ilegalidade da revogação do benefício e à ausência de condenação posterior pressupõem a existência de decisão revogatória inexistente nos autos.

A impugnação de ato judicial diverso daquele efetivamente praticado evidencia a ausência de pertinência entre a decisão recorrida e as razões apresentadas no recurso.

A falta de correlação entre o conteúdo da decisão agravada e os fundamentos recursais revela ausência de interesse recursal e impede o conhecimento do recurso.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores prestigia o princípio da dialeticidade e admite o não conhecimento de recursos cujas razões não enfrentam os fundamentos da decisão impugnada.

O não conhecimento do agravo não impede a formulação de novo pedido de livramento condicional nem a interposição de recurso adequado contra eventual decisão futura que produza os efeitos alegados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O interesse recursal exige correlação lógica entre o conteúdo da decisão impugnada e as razões recursais apresentadas. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade. 3. Não se conhece de agravo em execução quando as razões recursais atacam ato judicial diverso daquele efetivamente proferido. 4. A inexistência de pertinência entre o recurso e a decisão recorrida caracteriza ausência de interesse recursal e impede o exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 131 e seguintes; CPP, art. 581, XV; princípios da dialeticidade recursal e do interesse recursal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 284; STJ, Súmula nº 182.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Defensor constituído de Marcos Pereira Oliveira, contra a decisão proferida em 16.12.2025 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital — Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) —, nos autos do PEP nº 0005672-94.2011.8.11.0042, que indeferiu o pedido de livramento condicional ao fundamento de que as condições do regime atualmente cumprido pelo apenado mostram-se mais benéficas do que as que seriam impostas pelo benefício pleiteado.

Nas razões recursais, o ilustrado Defensor constituído sustenta, em síntese, que: (a) o livramento condicional teria sido concedido ao agravante em 02.10.2019; (b) o Ministério Público teria constatado a prática de novo crime e apontado o inadimplemento da pena de multa como óbice à progressão; (c) em 16.12.2025, o juízo da execução teria determinado o cumprimento integral do remanescente da pena, desconsiderando o período em que o apenado esteve em liberdade comparecendo obrigatoriamente em juízo; e (d) a revogação do livramento condicional teria ocorrido durante o período de prova e não por condenação por crime anterior ao benefício, razão pela qual o período de prova deveria ser computado como pena efetivamente cumprida. Com base nesses fundamentos, pleiteia a reforma da decisão combatida.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravo interposto não guarda relação com a decisão efetivamente prolatada. Se conhecido, postulou o seu desprovimento.

Em juízo de retratação, a ilustrada Magistrada singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo
não conhecimento do recurso
, assim ementando:

"Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão agravada, que teria revogado o livramento condicional – Não conhecimento – Decisão agravada que apenas indeferiu o livramento condicional porque as condições do atual regime (semiaberto) são mais benéficas ao apenado – Falta de interesse recursal – Pelo não conhecimento do recurso." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, verifica-se dos autos, que o agravante cumpre pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio simples e ocultação de cadáver — arts. 121, caput, e 211, ambos do Código Penal. A decisão agravada, após reconhecer o preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional, optou por indeferir o benefício, consignando que, diante da ausência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento de pena em regime semiaberto no Estado de Mato Grosso — situação de conhecimento público e notório —, o apenado já cumpre sua reprimenda em prisão domiciliar, condição que se assemelha, em substância, àquela que seria imposta pelo livramento condicional, tornando este último menos vantajoso ao sentenciado.

Destaca-se que o interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade intrínseco de qualquer recurso, exigindo que exista correspondência lógica e necessária entre o conteúdo da decisão impugnada e as razões que fundamentam a insurgência. Sem essa correlação, o recurso carece do substrato mínimo indispensável ao seu processamento, porquanto o recorrente não pode buscar, pela via recursal, a reforma de uma decisão que não lhe causou o gravame que alega ter sofrido.

A propósito, o interesse recursal pressupõe a existência de prejuízo concreto que a decisão impugnada causou ao recorrente, sendo inadmissível o recurso quando as razões apresentadas não guardam pertinência com o conteúdo do ato judicial combatido, configurando ausência de um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade recursal, aplicando-se o princípio da dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) aplicam a Súmula 284/STF e a Súmula 182/STJ para inadmitir recursos com razões dissociadas.

A Súmula nº. 284 do STF estabelece que é inadmissível o Recurso Extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Na prática, significa que o recurso será rejeitado se a parte não explicar, de forma clara e precisa, quais foram os fundamentos legais ou constitucionais violados e como isso ocorreu.

A Súmula nº. 182 do STJ estabelece que é inviável o agravo (como o Agravo em Recurso Especial ou Agravo Interno) que não ataca de forma específica todos os fundamentos da decisão recorrida.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a situação dos autos enquadra-se com precisão na hipótese de ausência de interesse recursal.

No caso dos autos, a decisão proferida em 16.12.2025 — transcrita integralmente nos autos — limitou-se a indeferir o pedido de livramento condicional, ao fundamento de que o atual regime de cumprimento de pena e suas condições específicas apresentam-se mais benéficos ao apenado.

A decisão agravada não revogou livramento condicional anteriormente concedido; não determinou o cumprimento integral do remanescente da pena; não desconsiderou período de prova já transcorrido; e não se pronunciou sobre eventual prática de novo crime ou inadimplemento de pena de multa.

Trata-se, em sua essência, de simples indeferimento de benefício — ato que, por si só, não produz qualquer dos efeitos gravosos narrados nas razões recursais.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, o equívoco em que incorreu o ilustrado Defensor constituído ao elaborar as razões do presente agravo.

As teses desenvolvidas — cômputo do período de prova como pena cumprida, ilegalidade da revogação durante o período de prova, ausência de nova condenação com trânsito em julgado — pressupõem, todas elas, a existência de uma decisão que tenha revogado o livramento condicional.

Ocorre que tal decisão simplesmente não existe nos presentes autos. O que se tem é um indeferimento de pedido de concessão do benefício, situação jurídica radicalmente distinta da revogação, com pressupostos, fundamentos e consequências absolutamente diversas.

Soma-se a isso o fato de que o próprio Defensor constituído afirma, equivocadamente, que o livramento condicional teria sido concedido em 02.10.2019 — dado que não encontra respaldo na decisão agravada, a qual sequer menciona concessão anterior do benefício, cuidando apenas do exame do lapso temporal para sua concessão no momento atual. Tal circunstância reforça a conclusão de que as razões recursais foram elaboradas em descompasso com o conteúdo real da decisão impugnada, atacando um ato judicial que não foi praticado.

Observa-se que a decisão contida no mov. 103.1, em momento algum revogou livramento condicional, apenas deixou de conceder o referido benefício, por entender que as condições do atual regime, no caso, semiaberto, são mais favoráveis ao apenado.

Assim, o agravo de execução não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal.

Nesse contexto, verifica-se que o agravo em execução penal interposto em favor de Marcos Pereira Oliveira não guarda qualquer relação de pertinência com a decisão efetivamente prolatada pelo Juízo da Execução, porquanto as razões recursais impugnam um ato de revogação de livramento condicional que jamais ocorreu, enquanto a decisão agravada se restringiu ao mero indeferimento do benefício.

Ausente o interesse recursal — pressuposto de admissibilidade cuja presença é indispensável ao conhecimento de qualquer recurso —, impõe-se o não conhecimento do presente agravo.

Registre-se, por oportuno, que o não conhecimento do presente recurso não impede que a Defesa, verificando a existência de eventual decisão futura que efetivamente revogue o livramento condicional ou que produza os efeitos que ora alega ter sofrido, interponha o recurso cabível com razões adequadas ao conteúdo do ato judicial que pretenda impugnar.

Da mesma forma, nada obsta que o apenado renove o pedido de livramento condicional perante o Juízo da Execução, caso sobrevenham elementos que indiquem ser o benefício a medida mais adequada à sua ressocialização, consoante expressamente ressalvado pela própria decisão agravada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NÃO CONHEÇO do Agravo em Execução Penal interposto em favor de Marcos Pereira Oliveira, por ausência de interesse recursal, ante a manifesta desconformidade entre o conteúdo da decisão agravada — que se limitou a indeferir o pedido de livramento condicional — e as razões recursais apresentadas — que versam sobre revogação de benefício que não foi objeto da decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026